Tribunal: CARF
Processo: 19647.009422/2008-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.009422/2008-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.769 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
ALDIR PITT DA MESQUITA PIMENTEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO
INDEVIDA
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual do contribuinte
está condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo
ser exigida a demonstração do efetivo pagamento e prestação do serviço.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado foi emitida notificação de lançamento para
constituição de crédito tributário relativo ao imposto de renda pessoa física do ano-
calendário de 2003 no valor de R$ 3.822,50 acrescido de multa de ofício e de juros de
mora calculados até 30/05/2008, totalizando R$ 8.892,65.
2. A notificação de lançamento foi emitida em razão da constatação da seguinte
infração, como relatada às fls. 12:
2.1 – dedução indevida de despesas médicas (glosa no valor de R$ 13.900,00, fato
gerador em 31/12/2003).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.009422/2008-39
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.769 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.009422/2008-39

3. Inconformado com a exigência o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 01,
juntamente com os documentos de fls. 2 a 10, alegando em síntese:
3.1 – que reitera haver se submetido juntamente com sua família a serviços de
psicoterapia prestados pela Dra. Tania Carvalho Andrade e de odontologia prestados
pelo Dr. Adalberto Resende Alves da Silva;
3.2 – que apresenta declaração da Dra. Tania confirmando o recebimento dos cheques no
01275, 01276, 01277 e 01278, em 23/12/2003, totalizando R$ 10.000,00
3.3 – que apresenta os extratos da conta mantida na Caixa Econômica Federal em que
há registro da compensação dos citados cheques;
3.4 – que junta ao processo declaração do Dr. Adalberto discriminando os serviços
odontológicos ministrados e atestando o recebimento dos honorários no valor de R$
3.500,00 em moeda corrente;
3.5 – que possuía disponibilidades suficientes para as referidas despesas originadas de
resgates de FGTS através da Caixa Econômica Federal, informados como rendimentos
isentos na declaração de ajuste anual do imposto de renda;
3.6 - por fim, requer seja cancelada a notificação de lançamento.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda
da pessoa física, as despesas médicas realizadas com o contribuinte ou com os
dependentes relacionados na declaração de ajuste anual, que forem comprovadas
mediante documentação hábil e idônea, nos termos da legislação que rege a matéria.
Serão mantidas as glosas de despesas médicas, quando não apresentados comprovantes
da efetividade dos pagamentos e prestação de serviços, a dar validade plena aos recibos.
Cabe ao contribuinte, mediante apresentação de meios probatórios consistentes,
comprovar a efetividade da despesa médica para afastar a glosa.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/06/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 15/06/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.769 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.009422/2008-39

O litígio recai sobre a infração de dedução indevida de despesas médicas, por falta
de comprovação do efetivo pagamento dos profissionais Tânia Carvalho (R$ 10.000,00) e
Adalberto Resende Alves da Silva (R$ 3.900,00), totalizando um valor de R$ 13.900,00.
Antes de se passar à análise dos argumentos e documentos apresentados pelo
recorrente, veja-se o disposto no Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 1999, acerca das deduções permitidas de despesas médicas:
DEDUÇÕES
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).(Grifos Acrescidos)
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifos acrescidos)
Como se depreende da legislação transcrita acima, a dedução das despesas
médicas na Declaração de Imposto de Renda está sujeita à comprovação a critério da Autoridade
Lançadora. O primeiro item a ser comprovado pelo contribuinte, segundo expressa disposição
legal (pagamentos efetuados), é exatamente o pagamento das despesas médicas.
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega e, tendo o
contribuinte informado, em sua declaração de ajuste anual, deduções de despesas médicas, deve
fazer prova dessas despesas, quando provocado, para usufruir das referidas deduções. É o que
estabelece o art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943, quando dispõe expressamente que o
contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justificá-las.
Comumente é aceito, para comprovar o pagamento das despesas médicas, o
recibo/nota fiscal firmado pelo profissional da área médica.
No entanto, cabe esclarecer que mesmo o contribuinte apresentando os recibos
firmados pelo profissional, com todos os requisitos exigidos pela legislação acima transcrita, é
licito à Autoridade exigir, a seu critério, outros elementos de provas adicionais, caso não fique
convencido da efetividade da prestação dos serviços ou do respectivo pagamento.
É equivocado entender-se que basta para comprovação de despesas
médicas/odontológicas a apresentação de recibo contendo o nome, endereço e número do CPF
ou CNPJ de quem prestou o serviço. Essa não é a correta interpretação ao inciso III transcrito
(matriz legal do art. 80, § 1o, III, do RIR/1999.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.769 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.009422/2008-39

A essência do dispositivo é a especificação e comprovação tanto dos serviços
prestados quanto dos pagamentos, tanto que se admite o cheque nominativo como documento
comprobatório, por ser prova de transferência de numerários entre pessoas.
No entanto, mesmo essa forma de prova pode estar sujeita à justificação da efetiva
prestação do serviço, quando dúvidas razoáveis acudirem ao fisco, pois a prestação do serviço ao
contribuinte ou a seus dependentes, aliada ao pagamento, é o substrato material a dar guarida à
dedução, consoante o inciso II do mesmo art. 8o da Lei 9.250, de 1995.
A exigência em questão é que quando solicitada a comprovação do pagamento
essa seja feita por meio de documento hábeis a comprovar tal fato.
No presente caso, a fiscalização glosou as despesas médicas acima elencadas por
falta de comprovação do efetivo pagamento. Os documentos apresentados não foram
considerados como provas incontestes do efetivo pagamento, das deduções pretendidas.
Para fazer a comprovação do pagamento ou da prestação dos serviços, assistia ao
contribuinte a possibilidade de apresentação de vários documentos, tais como: extratos bancários
com saques contemporâneos e nos valores dos pagamentos, cheques nominativos, depósitos
bancários, transferências entre contas dentre outros documentos.
Fundamentado o lançamento na falta de comprovação do efetivo pagamento das
despesas médicas deduzidas na declaração, para ter direito às respectivas deduções, não basta ao
contribuinte apresentar simples recibos e/ou declarações dos profissionais, cabe, portanto, ao
beneficiário dos recibos provar que realmente efetuou os pagamentos nos valores constantes nos
comprovantes, bem assim a época em que os serviços foram prestados, para que fique
caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, no período assinalado.
Compulsando os autos, constata-se que apesar do contribuinte ter comprovado o
efetivo pagamento de despesas médicas com a profissional Tânia Carvalho, no valor R$
10.000,00, por meio de cheques e recibos médicos, tais despesas não podem ser restabelecidas,
pois os serviços médicos foram prestados para seus filhos e sua esposa, sendo que sua esposa não
é sua dependente em sua Declaração de Ajuste Anual (DAA), logo as despesas com ela não são
dedutíveis.
Como não consta nos autos as despesas médicas com a profissional Tânia
Carvalho separadas por beneficiário do tratamento, logo deve ser mantida a glosa desta despesa
médica em sua integralidade no valor de R$ 10.000,00.
Em relação à dedução indevida de despesa médica com o profissional Adalberto
Resende Alves da Silva, no valor R$ 3.900,00, apropriada a transcrição do seguinte excerto da
decisão recorrida, com a qual concordo e adoto, no essencial:
No caso, o profissional relaciona os valores recebidos de acordo com os serviços,
totalizando R$ 3.900,00, porém não especifica as datas em que tais pagamentos teriam
ocorrido.
Constam do processo os extratos do mês de dezembro de 2003 do contribuinte, relativos
à conta corrente e à caderneta de poupança (fls. 3 a 7).
Verifica-se que em dezembro de 2003 foram resgatados valores da caderneta de
poupança e transferidos para a conta corrente, no valor de R$ 3.961,80 e de R$
10.001,80 (fls. 6).
Nota-se que parte desse valor, no montante de R$ 10.000,00 foi utilizado para suportar
as compensações dos cheques enumerados no sub-item (i) acima.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.769 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.009422/2008-39

Vê-s, ainda, que houve apenas três saques em espécie ocorridos na referida conta
corrente , conforme fls. 3 e 4.
- Bco 24h R$ 100,00 (fls. 4);
- Bco 24h R$ 200,00 (fls. 4); e
- Bco 24h R$ 160,00 (fls. 4).
Esses valores totalizam apenas R$ 460,00, não sendo suficientes para comprovar a
despesa no valor de R$ 3.900,00 informada pelo contribuinte. Os demais débitos
ocorridos na conta corrente se referem a pagamentos de títulos e despesas.
Já a conta de poupança (fls. 5 a 7) apesar de registrar ‘saques pic’, esses se referem a
transferências da poupança para a conta corrente, não significando que o contribuinte
dispôs de recursos em espécie.
Portanto, não consta dos autos a comprovação do efetivo pagamento das despesas
médicas com o profissional Adalberto Resende Alves da Silva, logo deve ser mantida essa glosa
de despesa médicas.
O interessado teve oportunidade, à luz do art. 15 do Decreto no 70.235/72, de
contestar os dados apurados pela Fiscalização, fundamentando sua defesa com os elementos de
prova suficientes e necessários a infirmar os dados utilizados na efetivação do lançamento, no
entanto, não o fez.
É pertinente aqui transcrever o disposto no artigo 29 do Decreto no 70.235/72:
“Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.” (grifei).
Na situação presente e conforme análise da documentação trazida aos autos, não
houve o convencimento de que as despesas médicas ocorreram na forma e valores alegados pelo
contribuinte. A glosa deve ser mantida
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 206
DF CARF MF
Original